Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ACIDENTE.
1. Evidenciado que a apólice demonstra claramente que a indenização será paga proporcionalmente ao grau da invalidez acometida, tem-se por insubsistente a tese de violação do direito à informação assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. O segurado faz jus ao recebimento de valor proporcional à debilidade do membro afetado, se no contrato de seguro de vida em grupo há expressa previsão de indenização para invalidez permanente parcial do beneficiário, em conformidade com os percentuais trazidos na tabela nele previsto e o capital segurado vigente na época do acidente.
3. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.